Tribunal: TJDFT
Processo: 0743155-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743155-08.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL SANTOS GUEDES RECORRIDOS: MARCUS VINICIUS DA COSTA NOGUEIRA, GLOBOMAR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO DE EMPREITADA. RETIRADA DE SÓCIO. MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE. ARTIGOS 1.003, PARÁGRAFO ÚNICO, E 1.032 DO CC. CULPA CONCORRENTE. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. MANTIDA. DANOS MATERIAIS. LIMITAÇÃO. DEVIDA. RECURSO DO SEGUNDO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. De acordo com a Teoria da Asserção, verifica-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de maneira abstrata, quando da apreciação da petição inicial, ressaltando-se que eventual apreciação, pelo magistrado, de tais alegações de modo aprofundado pode configurar manifestação sobre o mérito da causa. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, realiza julgamento antecipado em virtude de ter considerado suficientes as provas constantes dos autos e que a dilação probatória em nada contribuiria para o deslinde do feito. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. O sócio retirante não se desobriga em relação aos terceiros, ficando responsável, juntamente com o sócio remanescente, pelas obrigações existentes até a época de sua retirada. Inteligência dos artigos 1.003, parágrafo único, e 1.032 do Código Civil. 4. No início das tratativas entre as partes, ocorreram inúmeros entraves envolvendo os projetos da casa e as dificuldades para expedição do alvará, sendo que tais problemas terminaram com a expedição do alvará de construção. 5. O novo contrato fixou o prazo de entrega da casa em seis meses. Ou seja, quase um mês após a expedição do alvará, o que afasta a culpa concorrente do autor, porquanto as dificuldades apontadas ocorreram antes do início do novo prazo fixado em contrato. 6. Tendo em vista que contrato foi assinado durante a pandemia e no período chuvoso, tais situações deveriam ter sido consideradas na elaboração do cronograma da obra e fixação de prazo de conclusão. 7. Apesar da notificação do segundo réu ao autor em que ele apresentou duas propostas para a conclusão da obra, quais sejam, a assinatura de termo aditivo quanto ao valor do contrato ou a parada temporária da obra, o autor o contranotificou para a retomada imediata da obra, tendo em vista o pagamento integral do preço contratado, sendo certo que a obra não foi retomada, recaindo a culpa pela rescisão exclusivamente sobre os réus. 8. Muito embora a culpa concorrente tenha sido afastada, incabível a condenação dos réus ao pagamento integral dos valores necessários à conclusão da obra, porquanto o autor assumiu o pagamento das cerâmicas e porcelanatos, forro, porta da entrada, louça e luminárias, mesmo após o pagamento do valor integral do contrato. 9. Recurso do segundo réu conhecido. Preliminares de ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Recurso Adesivo conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. O recorrente aponta violação aos artigos 330, inciso II, do CPC, 49-A e 1.052, ambos do Código Civil, aduzindo, em suma, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não pode ser responsabilizado pelas obrigações assumidas pela sociedade. Pede a concessão da gratuidade da justiça. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, (AgInt no AREsp n. 2.093.600/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Por essa razão, o pleito deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Com relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto, o recorrente não indicou o permissivo constitucional em que fundamenta o recurso, o que atrai, por analogia, o enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, ante a deficiência da fundamentação. Nesse sentido, confira-se o AgRg no REsp n. 2.018.691/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024. Ainda que superado o aludido óbice, não mereceria ser admitido o especial no tocante ao suposto malferimento aos artigos 330, inciso II, do CPC, 49-A e 1.052, ambos do Código Civil, pois a análise da tese recursal, tal como colocada, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, notadamente dos contratos firmados entre as partes, de modo que a incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da súmula do STJ, é medida que se impõe. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017